Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-74.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONDOMÍNIO. REPARO EM APARTAMENTO. DESLIGAMENTO DE ÁGUA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SÍNDICA. OFENSA E DIFAMAÇÃO NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de fixação de danos materiais decorrentes de pagamento de seguro residencial, e de danos morais decorrentes de ofensas e difamações.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73934654). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização. Noticiou que em razão da necessidade de realização de reparos no registro geral de água de sua unidade, solicitou à síndica o desligamento do registro externo de água, porém, sem qualquer justificativa foi ignorada e tratada com agressividade pela síndica. Informou que foi obrigada a contratar e dispensar funcionários em razão da frustração das tentativas de desligamento da água, o que lhe causou prejuízo de R$ 523,35 em virtude perda da oportunidade do uso da assistência de encanador solicitada ao seguro residencial contratado. Asseverou que foi desmoralizada e difamada pela síndica perante a comunidade condominial e vizinhança, bem como foi excluída do grupo do condomínio. Requereu a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que contratou seguro com restrição de única disponibilização de profissional para o atendimento solicitado, chance que foi perdida pela recusa da síndica em fechar o registro de água externo no momento oportuno, cabendo a fixação de indenização por danos materiais. Aduziu que ajuizou ação anterior na qual foi deduzido pedido de fixação de indenização por danos morais em face da síndica, porém o pedido não foi acolhido sob o argumento de que a demanda deveria ser deduzida em face do condomínio. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incidência de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à discussão relativa à legitimidade/ilegitimidade passiva do condomínio e da síndica, importante considerar a peculiaridade dos fatos que envolvem os síndicos condominiais. Isso porque o síndico é, ao mesmo tempo, representante legal do condomínio e morador ou vizinho, o que frequentemente gera dúvidas sobre a natureza dos atos praticados — se no exercício formal da função ou de forma pessoal e desvinculada da representação legal. Assim, a legitimidade para figurar no polo passivo de ações ajuizadas por condôminos deve ser analisada observando os fatos narrados na inicial. No presente caso, a situação trazida à Juízo pela autora, quer seja imputada em desfavor da síndica de forma pessoal, quer seja imputada em face da administração condominial, não foi objeto de comprovação mínima, revelando correto o julgamento da ação com mérito em relação ao condomínio, conforme realizado pelo Juízo de origem, com a consequente improcedência do pedido inicial formulado em face do ente.
7. Embora a autora tenha juntado mensagens de WhatsApp e áudios, os documentos trazidos aos autos foram apresentados nitidamente de forma parcial, com cortes, trechos descontextualizados e áudios editados para apresentação parcial do conteúdo destes, o que compromete sua fidedignidade e recepção como meio probatório. Não foi apresentada nenhuma testemunha dos fatos, tampouco há a comprovação da mínima tentativa de resolução efetiva da questão hidráulica pela autora, porquanto o fechamento de registro de abastecimento de água de sua própria unidade para a realização de reparos internos é corriqueiramente efetuado com o auxílio de funcionários do edifício, não sendo ato personalíssimo ou atividade privativa que somente possa ser realizado pessoalmente pela representante do condomínio. Ademais, as mensagens apresentadas de maneira editada e descontextualizadas sequer comprovam efetiva recusa de autorização do serviço por parte da administração do condomínio.
8. Diante do caso concreto, correto o indeferimento do pleito elaborado pela autora após a citação da parte requerida e realização de audiência de conciliação para fins de integração da síndica ao polo passivo por cumulação subjetiva passiva facultativa, porquanto o pedido não se coaduna com o rito sumaríssimo e fere os princípios da simplicidade e celeridade processual, especialmente diante da ausência de indícios de prova por parte da autora em relação aos fatos noticiados.
9. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi realizado pela autora, a qual não demonstrou a existência das ofensas alegadas, tampouco de que estas sejam suficientes ao abalo de sua honra e personalidade.
10. Quanto ao dano material, a parte autora sustentou que perdeu a oportunidade de utilizar o seguro residencial em razão da não autorização para o desligamento do registro. Todavia, é notório que seguros habitacionais tem como objeto a cobertura de eventos fortuitos de natureza securitária, sendo que, ainda que comprovado (o que não foi o caso dos autos) o impedimento de uso dos serviços secundários, tal fato não é suficiente para vincular terceiros alheios à contratação a promover o ressarcimento do valor investido para fins de cobertura securitária a qual, inclusive, é anual e não se restringe ao evento narrado. Correto o indeferimento dos pedidos de indenização por dano material e moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.